Tribunal: TJDFT
Processo: 0746852-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746852-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LEDA MARLENE BANDEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra a decisão de ID 252133458 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por LEDA MARLENE BANDEIRA, que deferiu a tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que não há falha prestação do serviço; que não há prova de negativa de atendimento; que é legal o encerramento do contrato do contrato após a morte do titular; que não há cláusula de remissão; que o falecimento é causa de extinção da relação com a operadora; que não se trata de plano familiar. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o indeferimento do pedido liminar formulado pela parte agravada. Custas recolhidas (ID 77713597). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de extinção do contrato de plano de saúde coletivo de dependente, em razão do óbito do titular. Inicialmente, imperioso consignar que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, a teor do que dispõe o enunciado n. 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, a relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, e, ainda que o artigo 35-G da Lei n. 9.656/1998 disponha ser subsidiária a aplicação do CDC, este é norma principiológica, com raízes na Constituição Federal, incidindo, de forma complementar, em diálogo das fontes, notadamente diante da natureza de adesão do contrato. Na hipótese, a parte agravante afirma que a rescisão do contrato é legítima, em razão do óbito do titular. Contudo, o artigo 30, §3o, da Lei n. 9.656/98 dispõe que, em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde. De igual modo, “a Resolução Normativa n.o 488/2022 da ANS também estabelece o direito de permanência dos dependentes nos contratos de seguro de saúde já contratados, em caso de morte do titular, nos seguintes termos: ‘Em caso de morte do titular é assegurado o direito de manutenção aos seus dependentes cobertos pelo plano privado de assistência à saúde, nos termos do disposto nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998’”. (Acórdão 1955889, 0716794-46.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025). Além disso, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “mesmo nos contratos de saúde por adesão, após o óbito do beneficiário titular, seus dependentes possuem o direito de permanecer no plano de saúde, mantidas as condições anteriormente contratadas, assumindo as obrigações dele decorrentes” (AgInt no AREsp n. 2.028.288/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022). Portanto, a inexistência de cláusula de remissão não configura, por si só, permissão para que a parte agravante promova a exclusão de dependente do plano de saúde, em decorrência exclusiva do óbito do titular. Ademais, o perigo de dano é inverso, pois a suspensão da assistência pode comprometer a saúde e integridade física da parte agravada, sendo mais prudente assegurar a continuidade do serviço, em especial diante da idade da parte contrária. Em precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento, decidiu-se que “falecido o titular e manifestado o interesse de continuidade do contrato pelas dependentes, ora apeladas, mediante assunção integral do pagamento do prêmio, revela-se ilegítima a extinção unilateral do seguro saúde pela ré, ora apelante. A manutenção do negócio jurídico de assistência à saúde firmado entre os contratantes, nas mesmas condições anteriores ao falecimento do titular, é medida cabível, conforme autoriza o art. 30, § 3o, da Lei n. 9.656/98.” (Acórdão 1711405, 0702517-36.2022.8.07.0020, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/05/2023, publicado no DJe: 05/07/2023.) Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora